Tribunal: TJSP
Processo: 1001205-48.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Divergência na aferição do consumo de energia elétrica nas contas de janeiro, setembro e outubro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019 - Ausência de provas acerca da impossibilidade de se realizar a leitura do medidor de consumo de energia do autor nos períodos contestados - Revisão do consumo que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Divergência na aferição do consumo de energia elétrica nas contas de janeiro, setembro e outubro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019 - Ausência de provas acerca da impossibilidade de se realizar a leitura do medidor de consumo de energia do autor nos períodos contestados - Revisão do consumo que deve se dar por meio da média do consumo correspondente aos mesmos meses dos três anos anteriores – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001205-48.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado BENEDITO JOSÉ
PARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
2
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Benedito José Paro
Juiz: Fauler Felix de Avila
Comarca: Colina Vara Única
Voto 31896

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Divergência na aferição do consumo de energia
elétrica nas contas de janeiro, setembro e outubro
de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019 - Ausência
de provas acerca da impossibilidade de se
realizar a leitura do medidor de consumo de
energia do autor nos períodos contestados -
Revisão do consumo que deve se dar por meio
da média do consumo correspondente aos
mesmos meses dos três anos anteriores

Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 167/170) que julgou parcialmente procedente a ação
declaratória de inexistência de débito e pedido de tutela
antecipada1 ajuizada por Benedito José Paro em face de
Companhia Paulista de Força e Luz, “para declarar a
inexigibilidade dos valores apurados por média nos meses de
janeiro, setembro e outubro de 2018 e janeiro e fevereiro de
2019, determinando a revisão daqueles, conforme a média do
consumo correspondente aos mesmos meses dos três anos
anteriores, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida”.
1 Valor da causa: R$ 48.853,26, em julho de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
02/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
3
Em decorrência da sucumbência
mínima do autor, condenada a ré ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados
em 10% sobre o proveito econômico obtido, decorrente da
diferença cobrada a maior após a revisão das contas declaradas
inexigíveis, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Narra o autor na petição inicial que
possui relação de consumo com a ré através da Unidade
Consumidora no 39773370, localizada à CRT 059B Pedras,
número 34, Zona Rural, CEP 14775-000. Explica que a instalação
de energia elétrica é utilizada exclusivamente para irrigação de
cana-de-açúcar, sendo usada apenas nos meses de julho a
outubro, ou seja, no período de seca da região. Nos demais
meses, informa que desliga as chaves que alimentam a bomba
de irrigação, removendo os seus motores e os cabos de
abastecimento.
Informa que a ré insistentemente
não realiza a leitura através do relógio localizado no imóvel do
autor, sem que haja um motivo legal para tal, realizando a
cobrança por média que, inclusive, foi objeto da ação no
1000649-80.2018.8.26.0142.
Aponta que a alegação da ré para
efetuar a cobrança por média é de que não havia energia no local
para verificação da quantidade de energia utilizada nesses
meses, contudo o relógio para efetivação da leitura permanece
durante todo o ano energizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
4
Requer a procedência da ação com
a “declaração da inexistência de débito e revisão do valor
apontado nas faturas dos meses de 01/2018, 09/2018, 10/2018,
01/2019 e 02/2019, bem como, de qualquer outra fatura que
durante ou após a finalização dessa demanda seja realizada
através de faturamento por média, na medida em que houve
aumento abrupto e infundado no valor da taxa, havendo falha na
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, o que
afronta o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL”.
Deferida a tutela de urgência para
determinar que a ré “suspenda a cobrança dos débitos referentes
a faturas calculadas por média referente aos meses 01/2018,
09/2018, 10/2018, 01/2019 e 02/2019, da unidade consumidora
inscrita sob o no 39773370, localizada na CRT 059B Pedras, no
34, Zona Rural, na Cidade de Jaborandi. Por conseguinte, deverá
se abster de publicizar eventual negativação” (fl. 57).
Citada, a ré contestou a ação
alegando, em síntese, que i) em relação as contas de janeiro,
setembro e outubro de 2018, as leituras utilizadas pelo
faturamento foram registradas, ou seja, não houve o faturamento
por média utilizada, conforme informa o autor; ii) o consumo
maior faturado em janeiro e setembro de 2018 foi devido a ré não
conseguir efetuar a leitura nos meses anteriores e os insumos
foram compensados; iii) há previsão expressa no contrato firmado
entre as partes de que ocorrendo o impedimento de acesso para
fins de leitura, o montante de energia será estimado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
5
Distribuidora; iv) em relação aos meses de janeiro e fevereiro de
2019, a ré não conseguiu fazer a leitura devido a “INSTALAÇÃO
SEM ENERGIA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE”; v) as cobranças
realizadas foram legítimas e devidas, observando-se todas as
regras impostas pela ANEEL na Resolução 414/10. Pede a
improcedência da ação.
Sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação.
Recorre a ré buscando a reforma
integral da decisão repisando anteriores argumentos.
Em
seguida,
a
ré
peticionou
informando o cumprimento da decisão, uma vez que as faturas
referentes aos meses de janeiro, setembro e outubro de 2018 e
janeiro e fevereiro de 2019 se encontram revisadas pela média
dos meses dos três anos anteriores, conforme determinação, não
havendo que se falar em possível multa por descumprimento.
Contrarrazões às fls. 253/262 com
preliminar de não conhecimento do recurso, diante da perda do
objeto recursal.
A apelação foi distribuída à 21a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Maia da
Rocha, que representou ao Presidente da Seção de Direito
Privado para considerar a possibilidade de remessa do recurso
para esta Colenda Câmara de Direito Privado, diante do
julgamento da Apelação Cível no 1000649-80.2018.8.26.0142,
que foi deferida à fl. 270.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
6
De início, afasto a preliminar de não
conhecimento do recurso. A ré informou o cumprimento da
obrigação para não ensejar eventual multa por descumprimento,
o que não afasta a sua irresignação acerca do que restou
decidido.
A r. sentença deve ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O
D.
Magistrado
analisou
detidamente os elementos constantes dos autos concluindo pela
parcial procedência da ação.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“Submetida
a
fundamentada
postulação do consumidor à apreciação judicial,
incumbia à concessionária do serviço público de energia
elétrica a produção de prova cabal da veracidade de
suas alegações, ônus este de que não se desincumbiu,
pois não juntou aos autos nenhum documento capaz de
comprovar a impossibilidade de se realizar a leitura do
medidor de consumo de energia do autor.
De qualquer sorte, ao analisar as
contas de janeiro e fevereiro de 2017, afere-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
7
consumo de energia elétrica é irrisório se comparado ao
do mês de setembro de 2017, demonstrando a
veracidade dos argumentos do requerente, no sentido
de que a energia elétrica utilizada é substancial apenas
entre os meses de julho a outubro, em decorrência da
irrigação realizada pelo cultivo de cana-de-açúcar.
No entanto, competia à requerida
apresentar elementos suficientes e idôneos que
atestassem a suposta ausência de energia no medidor
ou
sua
impossibilidade
de
realizar
a
leitura,
especialmente considerando que possui melhores meios
e recursos para tanto. Assim, frise-se, não se
desincumbiu a ré deste ônus processual, em patente
infração da regra legal e cogente insculpida no art. 373,
inciso II do Código de Processo Civil, não se prestando
a tanto os documentos que instruíram a contestação,
dado que sua elaboração é manifestamente unilateral.
(...)
Diante deste quadro, de rigor se
mostra a declaração de inexigibilidade do débito
apontado nos meses de janeiro, setembro e outubro de
2018, e janeiro e fevereiro de 2019, devendo ser
revistos conforme a média do consumo correspondente
aos mesmos meses dos três anos anteriores.”
E mais não é preciso dizer para que
seja mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001205-48.2019.8.26.0142 -Voto no 31896
8
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e
11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
devidos pela ré apelante para 15% sobre o proveito econômico
obtido, decorrente da diferença cobrada a maior após a revisão
das contas declaradas inexigíveis.
MARINO NETO
Relator